Tribunal: TJPA
Processo: 0019881-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019881-59.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAPHAEL DO NASCIMENTO CORREA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0019881-59.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FRANKLIN LOBATO PRADO.

APELADO: RAPHAEL DO NASCIMENTO CORREA.

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
CRIME COMETIDO EM VIA PÚBLICA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora a
palavra da vítima possua especial relevo e importância nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, no caso em apreço, o
Parquet
não se incumbiu do ônus da prova de forma segura e irrefutável, pois ainda que o delito tenha sido praticado na presença de outras pessoas, a prova constituída limitou-se a versão da vítima, não ratificada por outros elementos probatórios
.

2. Assim, inexistindo elementos de prova que possam corroborar a versão apresentada pela vítima, inviável a reforma da r. sentença guerreada,
em razão do princípio processual do
in dubio pro reo
.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital
, nos autos da ação penal que absolveu o recorrente pela prática do crime previsto no art. 21, da Lei de Contravenções Penais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do apelado, conforme decisão de ID 13606502.

As razões recursais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal é mais que suficiente para garantir a prova de autoria criminosa, pois comprovada a subsunção da conduta do apelado ao tipo penal pelo qual foi denunciado (ID 13606512).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos do petitório de ID 13606515.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a r. sentença vergastada, diante da ausência de elementos aptos a condenação do apelado (ID 14176927).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DO MÉRITO.

Narra a denúncia (ID 13606355):

A vítima disse na delegacia especializada, que teve uma relação com o acusado de 6 meses, tendo rompido o relacionamento no dia 6 de outubro. Disse também, que o denunciado foi até o seu local de trabalho na tentativa de reatar o namoro, porém não foi aceito pela Sr.ª Shirley, ocorrendo um desentendimento, logo após, o causado saiu e levou o aparelho celular da ofendida. A vítima telefonou para o acusado e pediu que ele lhe entregasse o aparelho, tendo o denunciado marcado um local de encontro e disse que só entregaria o aparelho se ela telefonasse para alguém e informasse que ambos estavam namorando.

A ofendida informou ainda, que foi agredida fisicamente pelo denunciado, com fluxões de cabelo e o mesmo apertou fortemente o seu braço, entretanto, tais agressões não deixaram hematomas. A vítima para se defender das agressões físicas, mordeu o braço do acusado e saiu do local, contudo, seu aparelho celular ainda continuou em posse do acusado. O filho da Sr.ª Shirley pediu para que o acusado devolvesse o celular e Raphael entregou o telefone, porém, passou a importunar a vítima, através de ligações telefônicas.

Como a ofendida não aceitou encontra-lo novamente, o denunciado foi até o local de trabalho da ofendida e passou a fazer escândalos e agrediu novamente, com puxões de cabelo e a puxou pela camisa, tentando abrigá-la a entrar em seu carro. Além das agressões físicas e a perturbação da sua tranquilidade, segundo a vítima, ela ainda foi ameaçada pelo acusado, que disse as seguintes palavras: "SE TU NÃO ENTRAR NO CARRO, TU VAI ME PAGAR MUITO CARO, EU VOU ATÉ O TEU ESCRITÓTIO E VOU FALAR MÙITA COISA PRO TEU CHEFE" textuais. O denunciado passou a gritar e a bater no portão, no entanto, os colegas de trabalho da ofendida a colocaram para dentro da empresa e a policia foi acionada, Shirley ligou para o acusado, mandou ele ir embora do local, pois a policia já havia sido acionada.

Como consta no autos fl.19, o irmão da ofendida também registou um boletim de ocorrência, onde declarou que sua irmã foi agredida e ameaça pelo acusado no dia e hora supracitado, confirmando as alegações da ofendida. Relatou também, que o acusado continua rondando a sua casa e a de sua irmã, onde pela noite tentou entrar no condomínio onde a vítima mora, descumprindo as medidas protetivas. A declaração do irmão da vítima consta nos autos fl.17.

O acusado que foi devidamente intimado, compareceu na delegacia, onde informou que só se manifestará em juízo.

Durante a instrução processual foram inquiridas a vítima e seu irmão, ouvido como informante, conforme mídias constantes dos ID’s 13606498 e 13606500.

O apelado foi declarado revel.

Encerrada a instrução processual, foi prolatada sentença absolutória, diante da insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, insatisfeito com a r. sentença prolatada pelo Juízo primevo, interpôs recurso de apelação argumentando que tanto a autoria como a materialidade do delito de vias de fato, previsto no art. 21, do Decreto-Lei 3688/41, se encontravam evidentes nos autos, constatada a partir da portaria de instauração do Inquérito Policial, comunicação de ocorrência policial, termo de declarações da vítima, bem como de toda a prova oral colhida durante a instrução criminal (ID 13606512).

Se observa, contudo, que não merece prosperar os argumentos sustentados pelo Douto Promotor de Justiça, pelos motivos a seguir expostos.

As únicas provas judicializadas objetivando a comprovação da autoria delitiva do crime de vias de fato imputado ao apelado foram o depoimento da ofendida e de uma testemunha informante que sequer estava na cidade quando da suposta prática do delito. Ou seja, as provas se restringem ao único e exclusivo depoimento prestado pela vítima.

Ocorre que, muito embora a palavra da ofendida possua valor probatório relevante, pois decorrente de violência praticada contra a mulher, no caso em tela extrai-se dos relatos da ofendida, feito por ocasião da audiência de instrução e julgamento, que toda a ação delitiva se desenrolou em local público e na frente de seus colegas de trabalho que além de terem presenciado os fatos também ajudaram em conter a ação do apelado. Todavia, nenhuma dessas pessoas foi inquiridas em juízo, muito menos arroladas como testemunhas pelo Ministério Público, mas

apenas parentes da ofendida, que, como já reportado, não estavam presentes no local dos acontecimentos no dia em que o fato veio a ocorrer.

Percebe-se, também, que na fase policial não foram inquiridas essas supostas testemunhas presenciais, mas apenas a ofendida e seu irmão, que frise-se, novamente, não estava presente no local na data dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, em situação semelhante, assim decidiu:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2084913 - TO (2022/0065857-2) DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça local que não admitiu seu recurso especial fundado no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. Depreende-se dos autos que o agravado foi condenado às penas de 1 mês e 10 dias de detenção e 10 dias de prisão simples, pelo crime de ameaça e pela contravenção de vias de fato (arts. 147 do Código Penal e 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941).
O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da defesa, a fim de absolver o réu, nos termos da ementa de e-STJ fls. 275/276: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE VIAS DE FATO E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Ministério Público, no campo do processo penal, tem o ônus de provar, acima de qualquer dúvida razoável, a conduta criminosa imputada ao denunciado. Inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal. 2. A falta de elementos de provas seguros que possam demonstrar que os fatos descritos na denúncia tenham ocorrido, torna inviável a constituição de um édito condenatório. 3.
Nos crimes contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevo e importância, desde que, porém, esteja acompanhada e ratificada por outros elementos probatórios, a partir do qual terá peso para levar dar procedência à denúncia. Precedentes desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, não restou devidamente comprovado que o apelante tenha praticado as condutas criminosas atribuídas na peça acusatória, impedindo em manter a sentença condenatória, em razão da aplicação do princípio processual do "in dubio pro reo"
. 5. Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para absolver o recorrente das imputações narradas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta contrariedade aos art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e 147 do Código Penal, ambos c/c a Lei n. 11.340/2006. Alega que "o conjunto probatório erigido nos autos é apto e idôneo à com provação da materialidade e autoria delitiva da contravenção em questão, nos termos postulados na Denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. Assim, as provas carreadas aos autos se mostram harmônicas nesse sentido, notadamente pelo seguro e coerente depoimento da vítima" (e-STJ fl. 289). Inadmitido o apelo extremo, o recurso subiu a esta Corte por meio do presente agravo. O Ministério Público Federal manifestou-se conforme o parecer assim ementado (e-STJ fl. 355): ARESP. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATÉRIA DE FATO INCONTROVERSA. - Matéria de fato incontroversa: não cabe desconsiderar o valor probatório da palavra da vítima, em crime de violência doméstica contra a mulher. Não se aplica a Súmula nº 7/STJ. - Parecer pelo provimento do agravo em recurso especial. RESP. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. - A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. - Parecer pelo provimento do recurso especial. É o relatório. Decido. O Tribunal de origem entendeu pela absolvição do acusado, valendo transcrever os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 257/260): No caso, diferentemente da conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau, entendo pela absolvição do recorrente. O ônus da prova da materialidade e da autoria delitiva é do Ministério Público (artigo 156 do CPP). Cabe a ele, acima de qualquer dúvida razoável, demonstrar os fatos cabendo-lhe, portanto, comprovar o que alega em sua peça acusatória. Contudo, aqui, o órgão acusador, afastando-se desse ônus que exclusivamente lhe pertence, não conseguiu demonstrar, de forma segura e irrefutável, as condutas imputadas ao apelante, embora tivesse todas as condições processuais de assim fazê-lo, deixando dúvidas que obstam, ante o princípio do in dubio pro reo, uma condenação.
Isso porque o acervo probatório dos autos limita-se aos depoimentos da vítima e do recorrente, nada mais.
Na audiência de instrução, a vítima em depoimento (evento 35, anexo 02), confirmou o fato narrado na denúncia e disse que seu ex-namorado, ora apelante, foi até o seu serviço pegou seu celular e puxou seu cabelo. Que posteriormente, uma hora e meia depois, devolveu o aparelho. Disse também que lhe ameaçou dizendo que "ela ia vê o que ele iria fazer com ela se ficasse com alguém no carnaval." O apelante, por sua vez, em interrogatório (evento 93), negou ter praticado as condutas descritas na denúncia. A única testemunha arrolada pela acusação, a R. R. B. A., não foi inquirida na instrução processual. Chegou a ser ouvida perante a Autoridade Policial (evento 8 - autos n. 0002459-66.2019.8.27.2722) onde relatou que sabe dos fatos descritos na denúncia através de relatos da própria vítima, uma vez que nada presenciou.
Ou seja, nada contribui, ainda como elemento de prova inquisitiva, para corroborar a versão da vítima. Ressalto que, como bem colocado pela defesa, os fatos transcritos na denúncia, em tese, foram praticados em local público, na porta do estabelecimento comercial onde a vítima trabalhava, localizado em vias públicas de grande movimento da cidade de G. o que, por obvio, são circunstâncias que favoreceriam a produção de prova testemunhal na instrução do processo
. Não se quer dizer, faço esse registro, que a vítima esteja mentindo em sua fala sobre a existência material dos fatos ou que, ao revés, esteja o recorrente falando a verdade, quando diz que eles nunca ocorreram.
O que assinalo é que inexistem provas irrefutáveis, coesas e seguras para manter a condenação do apelante pelos fatos narrados pelo órgão acusador, o qual deixou de se desincumbir do seu ônus processual que lhe cabia. Nesse contexto, inexistindo elementos de prova que possam, acima de qualquer dúvida razoável, comprovar os fatos, impossível a sustentação de uma condenação criminal, ante a insegurança do quadro probatório. No processo penal, a versão dada pela vítima e pelo acusado são meios de prova, e não prova em si, uma vez que possuem interesse, qualquer que seja ele, no resultado do processo
. Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade doutrinária que lhe é condição imanente, assinala que o "ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação". O ministro Ayres Brito, no HC n. 97.701/MS, colocou em assertiva que "o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito", não podendo "se esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado". A ausência de provas, fortes e seguras, que comprovam atribuição de autoria dos fatos descritos na denúncia milita em favor da dúvida. E nesse contexto, chego à conclusão de que existe dúvida razoável sobre se realmente o apelante teria praticado as condutas contidas na peça acusatória, impedindo em emitir uma decisão condenatória, em razão da aplicação do princípio processual do "in dubio pro reo". Nesse contexto, inexistindo elementos de prova que possam, acima de qualquer dúvida razoável, demonstrar que o apelante tenha puxado o cabelo da vítima e lhe ameaçado, impossível a sustentação de uma condenação criminal, ante a insegurança do quadro probatório. Sobre esse ponto em questão, trago ilustrativo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: [...]
Assim, não estando devidamente comprovada as condutas imputadas ao recorrente, a absolvição se impõe. Por todo o exposto, contrariando o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de conhecer do recurso interposto e dar-lhe, no mérito, provimento, para o fim de reformar a sentença combatida e, julgando improcedente a denúncia formulada, absolver o recorrente das imputações que lhe foram feitas, de acordo com o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.
Destaco que a absolvição do agravado encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que a Corte de origem consignou que não há nos autos elementos que permitam um juízo de certeza necessário à condenação do réu, em consonância com os princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
Nesse contexto, verifico que o acórdão está devidamente motivado, de forma que o pleito de restabelecimento da sentença condenatória demandaria imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Com efeito, aferir se melhor julgou as provas o Magistrado sentenciante ou a Corte estadual não provoca nenhum debate sobre interpretação da legislação infraconstitucional, mas sim a necessidade de reexame da persuasão racional dos julgadores sobre o conjunto probatório dos autos. Ilustrativamente: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). EXTORSÃO E FRAUDE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP. 2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca dos elementos necessários à formação do seu próprio convencimento, não caracterizando violação do art. 619 do CPP o fato de o julgador dar prevalência a uma prova em detrimento de outras. 3. Na hipótese, a absolvição está suficientemente fundamentada e as alegações feitas pela recorrente, pretendem, por via transversa, conseguir a condenação do recorrido a todo custo. Todavia, isso não se mostra possível na via eleita, em virtude da impossibilidade de exame aprofundado de provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.994.138/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Ante o exposto, uma vez que a Súmula n. 7/STJ foi devidamente aplicada pela decisão agravada para negar seguimento ao reclamo, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator. (STJ - AREsp: 2084913 TO 2022/0065857-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 02/03/2023) (grifei)

De modo que, ao término da instrução processual, data vênia ao entendimento esposado pelo
Parquet
, verifico que os fatos narrados na denúncia não restaram suficientemente comprovados, uma vez terem ficado restrito a versão unilateral ofertada pela vítima, na medida em que não corroborado por qualquer outro meio de prova, o que leva por terra a narrativa sustentada na exordial acusatória.

Assim, considerando que o ônus da prova incumbe a quem alega/acusa, segundo o disposto no art. 156, do CPP, verifico que ao largo da instrução o Ministério Público não conseguiu sustentar a Denúncia, em todos os seus termos, pairando dúvidas quanto a conduta penal atribuída ao réu, devendo, neste caso, prevalecer, em seu favor o princípio do
in dubio pro reo
, pois o Direito Penal só se satisfaz com a certeza.

Portanto, deve ser mantida a absolvição do apelado, tendo em vista a fragilidade do cenário probatório amealhado aos autos, como bem fundamentado na sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de 1º grau.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/03/2024